Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600849-57.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL EM
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER
ECONÔMICO.
PETIÇÃO
INICIAL
GENÉRICA E DESPROVIDA DE LASTRO
PROBATÓRIO MÍNIMO. INDEFERIMENTO
LIMINAR.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que indeferiu liminarmente a
petição inicial de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), ajuizada sob a

Num. 44767318 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
alegação de captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico, consistentes na
suposta compra e imediata doação de bens
em leilão beneficente de paróquia, com
finalidade eleitoral. O indeferimento em
primeira
instância
fundamentou-se
na
ausência de indícios mínimos de prova para
embasar os fatos narrados.
II. Questão em Discussão
2. Há 1 (uma) questão em discussão: definir
se a petição inicial de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) pode ser indeferida
liminarmente quando desacompanhada de
um substrato probatório mínimo que confira
plausibilidade à acusação de ilícito eleitoral.
III. Razões de Decidir
3. O princípio constitucional da publicidade
dos atos judiciais (CF, art. 93, IX) prevalece
sobre a regra do segredo de justiça em
ações eleitorais (CF, art. 14, § 11),
autorizando o levantamento do sigilo após o
julgamento do feito, especialmente quando
não há risco de violação à intimidade das
partes.
2. O rito da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, previsto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, exige que a parte
autora relate os fatos e indique provas,
indícios e circunstâncias, não bastando a
mera
narrativa
de
uma
suposta
irregularidade.
3. O ônus de instruir a petição inicial com
elementos probatórios pré-constituídos ou
de indicar os meios para sua obtenção recai
sobre o autor da ação, não sendo atribuição
da
Justiça
Eleitoral
suprir
a
inércia
probatória da parte.
4. A petição inicial desacompanhada de
qualquer
elemento
de
prova,
como
imagens, gravações, ou mesmo um rol de
testemunhas, e instruída apenas com um
documento de origem desconhecida, não
possui a robustez necessária para dar início

Num. 44767318 - Pág. 3
Assinado eletronicame

Inteiro teor:
22/10/2025
Número: 0600849-57.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600849-57.2024.6.16.0088 que, diante do exposto, indeferiu liminarmente os pedidos formulados
nesta pretensão ajuizada por Coligação "Cianorte É Agora" em face de Marco Antonio Franzato, eis
que ausente prova robusta para os fatos levantados e a conclusão, nos termos da Lei 9.504/2019 e
485 e 330 do Código de Processo Civil. (Coligação "Cianorte É Agora"
(PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/AVANTE/SOLIDARIEDA DE/FEDERAÇÃO
PSDBCIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) propôs Ação De Investigção Judicial Eleitoral (AIJE) por
abuso do poder econômico e Representação Eleitoral por Captação Ilítica De Sufrágio em desfavor
de Marco Antonio Franzato. Sustenta a exordial que o representado teria participado da festa da
paróquia São Lourenço, no dia 18.08.2024. E que comprou o lote 23, em leilão, de um boi e mais
R$500,00 de lote sem número. Ao depois, em clara captação ilícita de sufrágio, doou ambas as
aquisições para a Paróquia. Tal fato teria sido amplamente divulgado e anunciado dos alto-falantes
aos presentes, evidenciando intenção de auferir vantagens eleitorais, razão desta pretensão.Citou
o artigo 22, XIV, da LC 64/90 como abuso de poder, sendo grave sua conduta. Alertou também para
a captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei 9.504/97, §§ 1º e 3º). RE19 RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIANORTE É AGORA
[PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/AVANTE/SOLIDAR
IEDADE/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
CIANORTE - PR (RECORRENTE)
LUIZ HUMBERTO LUQUETTI DIAS (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO FRANZATO (RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
(RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767318
21/10/2025
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44767318 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.607

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600849-
57.2024.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE:
CIANORTE
É
AGORA
[PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIANORTE - PR
ADVOGADO: LUIZ HUMBERTO LUQUETTI DIAS - OAB/PR78801
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARCO ANTONIO FRANZATO
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL EM
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER
ECONÔMICO.
PETIÇÃO
INICIAL
GENÉRICA E DESPROVIDA DE LASTRO
PROBATÓRIO MÍNIMO. INDEFERIMENTO
LIMINAR.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que indeferiu liminarmente a
petição inicial de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), ajuizada sob a

Num. 44767318 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
alegação de captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico, consistentes na
suposta compra e imediata doação de bens
em leilão beneficente de paróquia, com
finalidade eleitoral. O indeferimento em
primeira
instância
fundamentou-se
na
ausência de indícios mínimos de prova para
embasar os fatos narrados.
II. Questão em Discussão
2. Há 1 (uma) questão em discussão: definir
se a petição inicial de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) pode ser indeferida
liminarmente quando desacompanhada de
um substrato probatório mínimo que confira
plausibilidade à acusação de ilícito eleitoral.
III. Razões de Decidir
3. O princípio constitucional da publicidade
dos atos judiciais (CF, art. 93, IX) prevalece
sobre a regra do segredo de justiça em
ações eleitorais (CF, art. 14, § 11),
autorizando o levantamento do sigilo após o
julgamento do feito, especialmente quando
não há risco de violação à intimidade das
partes.
2. O rito da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, previsto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, exige que a parte
autora relate os fatos e indique provas,
indícios e circunstâncias, não bastando a
mera
narrativa
de
uma
suposta
irregularidade.
3. O ônus de instruir a petição inicial com
elementos probatórios pré-constituídos ou
de indicar os meios para sua obtenção recai
sobre o autor da ação, não sendo atribuição
da
Justiça
Eleitoral
suprir
a
inércia
probatória da parte.
4. A petição inicial desacompanhada de
qualquer
elemento
de
prova,
como
imagens, gravações, ou mesmo um rol de
testemunhas, e instruída apenas com um
documento de origem desconhecida, não
possui a robustez necessária para dar início

Num. 44767318 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
a uma Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.
5. A tentativa de transferir ao Judiciário,
apenas em fase recursal, o dever de
produzir provas que deveriam ter sido
minimamente
indicadas
na
inicial
é
incompatível com o rito da AIJE e não supre
a deficiência originária da postulação.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A petição inicial de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) deve ser instruída
com um substrato probatório mínimo, apto a
conferir plausibilidade aos fatos narrados,
sob pena de indeferimento liminar por
inépcia.
2. O ônus de apresentar provas pré-
constituídas ou de indicar os meios para
sua obtenção recai sobre o autor da AIJE,
não cabendo ao Poder Judiciário suprir a
inércia probatória da parte.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 64/90, art. 22; Lei nº
9.504/97, art. 41-A; Resolução TSE nº
23.326/2010, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl na AIJE 060037663, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, publ. 30/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44767318 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Coligação Cianorte é
Agora em face de Marco Antônio Franzato, sob a alegação de abuso de poder econômico e
captação ilícita de sufrágio (id. 44124086).
Por sentença (id. 44124095), o juízo a quo indeferiu a petição inicial.
Inconformada, a investigante recorreu (id. 44124101), aduzindo, em síntese, que: a) A sentença
que indeferiu a petição inicial por falta de provas robustas deve ser reformada, pois a Justiça
Eleitoral não realizou diligências essenciais para a elucidação dos fatos; b) O juízo de origem
falhou ao não oficiar a Paróquia São Lourenço para que esta apresentasse documentos e
informações sobre a compra e doação de lotes em um leilão, bem como sobre a divulgação do
ato em alto-falantes durante o evento; c) A coligação recorrente não possui meios próprios para
obter as provas necessárias, sendo a intervenção judicial indispensável para requisitar as
informações da paróquia e permitir a correta instrução do processo.
Contrarrazões (id. 44239546) pelo não provimento, alegando, sem síntese, que: a) A ação carece
de provas mínimas para seu prosseguimento, pois a parte autora não apresentou gravações,
imagens, rol de testemunhas ou qualquer elemento que comprovasse o suposto abuso de poder
econômico ou a captação ilícita de sufrágio; b) O autor da ação não demonstrou que a doação foi
realizada com o dolo específico de obter votos, nem que o ato desequilibrou a disputa eleitoral; c)
Ocorreu a preclusão para a produção de provas, especialmente a testemunhal, uma vez que o
rito do art. 22 da LC nº 64/90 exige que a indicação de provas seja feita na petição inicial, o que
não foi observado pelo recorrente; d) A tentativa do recorrente de transferir à Justiça Eleitoral o
ônus de produzir as provas que ele mesmo não apresentou na fase inicial do processo é
incompatível com o procedimento da AIJE; e) A ação não respeitou o litisconsórcio passivo
necessário, ou seja, não incluiu todas as partes que deveriam obrigatoriamente constar como rés
no processo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id's. 44182872 e 44409368).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
07/10/2024 (id. 44124098) e as razões foram protocoladas no dia 08/10/2024 (id. 44124101).
Citados em 27/11/2024, quarta-feira (id. 44223905), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 01/12/2024, segunda-feira (id. 44239546), tempestivamente.

Num. 44767318 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminarmente
Por imposição constitucional, as ações de impugnação de mandato tramitam em segredo de
justiça (artigo 14, § 11, da Constituição Federal).
Porém, também de alçada constitucional é a previsão de que "todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação" (artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal).
O
caso
sob
exame,
ademais,
trata-se de
uma
Ação
de
Investigação
Judicial
Eleitoral, procedimento regido pela Lei Complementar nº 64/90, que não possui previsão legal
para a imposição automática de sigilo.
A fim de compatibilizar essas previsões, o Tribunal Superior Eleitoral fez constar de sua
Resolução TSE 23.326/2010:
Art. 17. Finda-se o sigilo do processo que tramita em segredo de justiça com o seu julgamento,
salvo nos casos de decisão interlocutória.
Parágrafo único. No julgamento de processo sigiloso, poderá ser limitada a presença no recinto
às partes e a seus procuradores, ou somente a estes, caso em que o Tribunal adotará as
providências necessárias para que não seja transmitido em qualquer meio de comunicação.
Sendo assim, o sigilo do processo poderia ter sido levantado já em primeiro grau, após a
sentença, mesmo porque não há, neste feito, questões com aptidão para ferir a intimidade das
partes, sendo manifesta a prevalência do interesse público à informação. Não tendo sido feito,
determino o levantamento do sigilo, na forma do artigo 17 da Resolução TSE 23.326/2010.
Mantenha-se, apenas, a restrição de visualização do documento de id. 44124088, concedendo-se
acesso apenas às partes e seus procuradores, ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral,
uma vez que se trata de documento pessoal que contém dados sensíveis.
Mérito
Tem-se que o juízo a quo indeferiu a petição inicial por entender que é genérica.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
A inicial é de ser indeferida porque não trouxe qualquer indício forte de prova a embasar os fatos
declinados.
Assevera o artigo 41-A da Lei 9.504/97:

Num. 44767318 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinquenta mil Ufirs, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
JOSÉ JAIRO GOMES afirma que o bem jurídico tutelado por tal artigo é a livre vontade do eleitor
e que “o fato deve ser evidenciado de maneira inequívoca (...) O beneficiário da ação
do candidato deve ser eleitor (...) Se a dádiva tiver em vista a viabilização de atos de
campanha como carreata, comício, reunião (e não propriamente beneficiar eleitor),
já entendeu a jurisprudência que o fato não chega a concretizar a hipótese prevista
no art. 41-A da LE” (in DIREITO ELEITORAL – Ed. Atlas – 20ª edição – 2024 – pág. 600/601).
E continua que “quanto à natureza, o bem ou vantagem há de ser ‘pessoal’, ainda que a oferta
seja pública ou coletiva. Deve referir-se a prestação situação na esfera privada do eleitor, de
sorte a carrear-lhe benefício individual. Assim, a caracterização do ilícito requer ‘a oferta de
benesse determinada, de modo a consubstanciar vantagem direta ao eleitor, não sendo
suficiente a mera promessa genérica de vantagem” (TSE – Respe nº 20289/RN- Dje
15.12.2015)” (obra citada – pág. 602).
Vale dizer: não trazendo o autor detalhamento da conduta do requerido de que teria propiciado
vantagem individual ao eleitor, nem sequer trazendo imagens ou gravação do palanque em que
o representado fez a doação e qual a finalidade, por certo que não há como processar a
demanda.
E não emendou a inicial quando instado a tanto, nem sequer havendo rol das testemunhas,
sendo genérica a petição inicial.
Diante disso, outra solução não resta que o indeferimento da inicial por ter vinculação lógica com
os fatos narrados o seu pedido.
D I S P O S I T I V O
Diante do exposto, indefiro liminarmente os pedidos formulados nesta pretensão ajuizada
por COLIGAÇÃO “CIANORTE É AGORA” em face de MARCO ANTONIO FRANZATO, eis que
ausente prova robusta para os fatos levantados e a conclusão, nos termos da Lei 9.504/2019 e
485 e 330 do Código de Processo Civil.
(...) [não destacado no original]
Contra tal decisão, insurge-se a recorrente, alegando, em síntese, que a sentença deve ser
reformada, pois a Justiça Eleitoral não realizou diligências essenciais para a elucidação dos fatos.
Argumenta que o juízo de origem falhou ao não oficiar a Paróquia São Lourenço para que esta
apresentasse documentos e informações sobre a compra e doação de lotes em um leilão, bem
como sobre a divulgação do ato em alto-falantes durante o evento.
Sustenta que não possui meios próprios para obter as provas necessárias, sendo a intervenção
judicial indispensável para requisitar as informações da paróquia e permitir a correta instrução do
processo.
Em contrarrazões, o recorrido alega que a ação carece de provas mínimas para seu
prosseguimento, pois a parte autora não apresentou gravações, imagens, rol de testemunhas ou
qualquer elemento que comprovasse o suposto abuso de poder econômico ou a captação ilícita

Num. 44767318 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
de sufrágio.
Sustenta que a autora da ação não demonstrou que a doação foi realizada com o dolo específico
de obter votos, nem que o ato desequilibrou a disputa eleitoral.
Argumenta que ocorreu a preclusão para a produção de provas, especialmente a testemunhal,
uma vez que o rito do art. 22 da LC nº 64/90 exige que a indicação de provas seja feita na petição
inicial, o que não foi observado pelo recorrente.
Aduz que a tentativa do recorrente de transferir à Justiça Eleitoral o ônus de produzir as provas
que ele mesmo não apresentou na fase inicial do processo é incompatível com o procedimento da
AIJE.
Por fim, sustenta que a ação não respeitou o litisconsórcio passivo necessário, ou seja, não
incluiu todas as partes que deveriam obrigatoriamente constar como rés no processo.
Pois bem.
Para que se possa compreender adequadamente a matéria, mister se faz aferir a viabilidade da
presente investigação judicial eleitoral.
Com a inicial, o recorrente havia descrito que o recorrido Marco Antônio Franzato teria incorrido
em abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio pois, no dia 18/08/2024, por ocasião
de uma festa ocorrida na paróquia São Lourenço, no distrito homônimo de Cianorte, ele teria
comprado bens leiloados na ocasião e imediatamente os doado de volta à paróquia,
Para provar o alegado, o recorrente sequer fez protesto genérico por produção de
provas. Instruiu a inicial com: cópia de certidão de composição partidária do PL - Partido Liberal
de Cianorte Avante, para comprovar a condição de representante da coligação de Marcos
Roberto Ruiz Guimarães (id. 44124087); cópia de documento de identidade (id. 44124088); e um
documento intitulado "Leilão Comunitário 2024", contendo uma descrição de lotes de leilão,
valores e respectivos compradores (id. 44124089).
Daí decorre que a única providência probatória pelo recorrente foi a juntada de documento de
origem desconhecida, com indícios de ter sido produzido unilateralmente.
O art. 41-A da Lei n. 9.504/97 estabelece:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído
pela Lei nº 9.840, de 1999)
§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
Por outro lado, o art. 22 da Lei Complementar n. 64/90 prevê:

Num. 44767318 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará
as seguintes providências:
(...)
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta lei
complementar;
Da atenta leitura, extrai-se que não basta, como pretende o recorrente, apenas narrar um fato
que, em tese, poderia configurar o ilícito, sendo necessário que "os fatos e as circunstâncias do
caso concreto" permitam, desde o início, vislumbrar a plausibilidade da acusação.
Ocorre que o recorrente não cuidou de produzir nenhuma prova quanto aos fatos e às
circunstâncias e, tampouco, indicar rol de testemunhas quando da propositura da ação. Toda a
fundamentação da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) se reduz à alegação de uma
suposta doação em um leilão beneficente e à juntada de documento de origem desconhecida,
inexistindo qualquer outro elemento de prova pré-constituído ou requerido de forma adequada
pelo recorrente, que sequer atendeu à intimação para que emendasse a inicial (id.
441224092).
Mesmo quanto à alegação de que a doação foi feita com o fim de obter votos, o recorrente não
cuidou de trazer aos autos nenhum elemento de convicção, limitando-se a pretender, já em grau
recursal, que a Justiça Eleitoral suprisse sua inércia probatória, requisitando informações a
terceiros.
Note-se que a mera narrativa de uma doação em evento comunitário, sem a apresentação de
imagens, gravações ou ao menos um rol de testemunhas que presenciaram o fato e o suposto
pedido de votos, não são provas de que houve captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder. O
recorrente não cuidou de instruir a inicial com nenhuma informação adicional quanto a essas
circunstâncias, que são extremamente relevantes para o julgamento da demanda.
A impressão que se tem é que o recorrente acredita que, constatada a simples alegação de uma
doação por um candidato, automaticamente seria considerada a existência de abuso de poder e
cassado o registro ou diploma, sem a necessidade de demonstração das condições em que a
campanha se desenvolveu e o dolo específico de obter votos.
Não é esse o espírito do rito previsto no art. 22 da LC n. 64/90 que, ao tempo em que permite a
investigação, exige que a parte autora apresente um substrato probatório mínimo que justifique a
movimentação da máquina judiciária e a instauração de um processo tão grave contra o
candidato.
No caso dos autos, é manifesto que os elementos trazidos pelo recorrente com a inicial são
insuficientes para essa conclusão e, como já dito, não houve a produção de provas pré-
constituídas nem a indicação de outras, como a testemunhal, que pudessem dar maior robustez à

Num. 44767318 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
sua pretensão.
A alegação de que a doação teve propósito eleitoreiro, nesse cenário de ausência de qualquer
prova, indica muito mais uma tentativa de judicialização especulativa do que, propriamente, a
existência de um ilícito – questão que poderia ter sido aprofundada pela recorrente e não foi.
Esse cenário de absoluta inércia probatória por parte do polo ativo tem sido considerada por esta
Corte como justificativa para o indeferimento da petição inicial. A título de exemplo:
(...)
8. O ônus de comprovar os ilícitos eleitorais recai sobre o autor da ação, que deve apresentar
provas pré-constituídas ou indicar precisamente como obtê-las, não sendo suficiente a mera
narrativa de irregularidades.
9. Para a propositura da AIJE, é preciso que sejam apresentados indícios e circunstâncias que
apontem para a ocorrência de condutas aptas, em tese, a configurar alguma das modalidades
de abuso. Na ausência desses elementos mínimos, a petição inicial deve ser indeferida (art. 22,
I, c, da LC n° 64/90).
10. No juízo de admissibilidade, deve-se avaliar se a parte autora foi capaz de romper a inércia
da jurisdição, o que exige, entre outros pressupostos processuais, a aptidão da petição inicial,
não cabendo à Justiça Eleitoral suprir a deficiência argumentativa nela existente.
(...) [TRE-PR, REl na AIJE 060037663, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 30/06/2025]
Em síntese, ainda que se admitisse estar a presente demanda em condições de prosseguir para
instrução, fato é que os elementos carreados aos autos pelo recorrente são manifestamente
insuficientes para o reconhecimento de captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder econômico
e, na inexistência de indicação de provas pertinentes e tempestivas – não se olvidando que o
pedido para que o juízo produza a prova pelo autor não supre a sua obrigação de instruir a
demanda com elementos mínimos –, a inviabilidade da petição inicial era evidente e justificava o
seu indeferimento de plano, tal como procedido em primeiro grau.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Levante-se o sigilo dos autos, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44767318 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592998800000043704981
Número do documento: 25102118592998800000043704981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 18:52:18
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO OU AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (11548) Nº 0600849-57.2024.6.16.0088 - SIGILOSO - RELATOR: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:SIGILOSO - Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ
HUMBERTO LUQUETTI DIAS - PR78801
- RECORRIDOS: SIGILOSOS - Advogados do(a) RECORRIDO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709,
VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025